Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante do descumprimento da medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica.
O descumprimento de medidas protetivas configura desrespeito à determinação judicial e demonstra risco concreto de reiteração da conduta criminosa.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e a ameaça à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.051/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.03.2021.